Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-20.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ELISA ALVES DE MORAES - CPF: 569.161.160-72 (REPRESENTANTE), LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY - CPF: 043.544.209-02 (ADVOGADO), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS. SEM PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DISCUSSÃO ACERCA DO
QUANTUM
ARBITRADO. PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 135,74, (cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00 (três e mil quinhentos reais) a título de danos morais.

2.

Propósito recursal para que sejam os pedidos julgados improcedentes em razão da existência de relação jurídica e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.

4.

Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.

5.

Ausência de pagamentos torna frágil o substrato a sugerir a legalidade do débito.

6.

Não obstante haver a juntada de faturas e histórico de utilização em nome da recorrida, trata-se de fato isolado que não consegue sustentar o vínculo contratual.

7.

Não
comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

8.

A situação do
sub judice
somada à existência de apenas uma negativação comportaria a majoração da quantia arbitrada, tendo em vista o entendimento do relator e desta turma. Entretanto, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, motivo pelo qual se mantém o valor fixado.

9.

Circunstâncias fático-probatórias que impedem a redução dos danos morais arbitrados.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de inexistência de débito no valor de R$ 135,74, (cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00 (três e mil quinhentos reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, alega-se a existência de relação jurídica comprovada na contestação e, por isso, constitui exercício regular de direito, sustentando a necessidade de reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrida.

Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.

Pela análise da prova documental, verifica-se que a recorrida apresenta, em sede de contestação, “
prints
” nos quais não constam pagamentos. A ausência de pagamentos torna o substrato a sugerir a legalidade do débito.

A par disso, não obstante haver a juntada de faturas e histórico de utilização em nome da recorrida, não vejo esse fato isolado como de molde a sustentar o vínculo contratual.

A reforçar meu entendimento, verifico que não houve pela recorrida – cujo ônus incumbia – a juntada de documentos pessoais do autor e relatório de pagamento contínuo de faturas com mais de dois pagamentos, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as informações trazidas, comprovar a exigibilidade do débito.

Deste modo, verifica-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerida, e, por consequência, o pagamento de indenização por se tratar de dano moral puro.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação do
sub judice
somado à existência de apenas uma negativação, comportaria a majoração da quantia arbitrada, tendo em vista o entendimento do relator e desta turma.

Entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte recorrente.

Nesse sentido, entendo que razão não assiste à parte recorrente quanto ao pedido de redução dos danos morais arbitrados.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela recorrida,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) por ser o valor da condenação ínfimo.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020